Tribunal: STF
Processo: HC 260326
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcio Andrei Correa Ramos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado:



    APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO. ART. 187, C/C O ARTIGO 188, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. ERRO NA DATA DA INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. APELO DEFENSIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMULAÇÃO REDUÇÃO DA PENA-BASE. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AGRAVANTE. PRECEITO SECUNDÁRIO. RECONHECIMENTO. SEMI-IMPUTABILIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 48 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPENSAÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. EQUÍVOCO. REDUÇÃO DO SURSIS. PREJUDICIALIDADE. RECURSO DEFENSIVO. PROVIMENTO PARCIAL. MAIORIA. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 88, INCISO II, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ARTIGO 617, INCISO II, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. RECURSO MINISTERIAL. PROVIMENTO. MAIORIA.



    A despeito do equívoco na data a partir da qual o Réu deixou de se apresentar na sua Unidade, verifica-se tratar-se de mero erro material que, em absoluto, teria o condão de impingir prejuízo à Parte Ré.



    Esta Corte Castrense já firmou entendimento no sentido de que eventual irregularidade no Termo de Deserção apenas tem o condão de afastar a tipicidade da conduta do agente quando, em função dela, a Administração Militar excluí-lo durante o período de graça.



    Preliminar de nulidade do processo rejeitada. Decisão por maioria.



    A despeito da alegação dando conta de que o Acusado deveria ter sido notificado pessoalmente sobre ser submetido às inspeções de saúde, bem como da Parte de Ausência que contra ele sopesava, os autos evidenciam que as sucessivas notificações foram expedidas e entregues na residência do Réu, tendo sido recebidas pela sua curadora nomeada.



    É inegável que toda e qualquer tentativa de notificação do Acusado para ver-se submeter à inspeção de saúde deveria ser dirigida à sua curadora que, por sua vez, respondeu aos comunicados e até mesmo fez requerimentos no sentido de que fosse postergado o citado exame, circunstância que demonstra, inequivocamente, que não há como reconhecer a alegada nulidade.



    Preliminar de nulidade por ausência de intimação do Acusado rejeitada. Decisão por unanimidade.



    1) Apelo da Defesa Constituída:



    O crime descrito no art. 187 do Códex Repressivo Castrense é de mera conduta, consumando-se com a ausência injustificada e sem a devida autorização da Unidade Militar, quando ultrapassado o prazo de graça definido pelo tipo penal incriminador.



    Não há dúvidas de que o Acusado era imputável e possuía consciência da ilicitude do fato, pois, a toda evidência, conforme demonstrado no Laudo da Perícia realizada no Incidente de Insanidade Mental, o periciado demonstrou manutenção de sua cognição e, assim, da compreensão do caráter ilícito de seus atos.



    Considerando que a conduta típica descrita no artigo 187 do Código Penal Militar evidencia os chamados crimes de mera conduta, cuja consumação ocorre com a ausência injustificada e sem a devida autorização da Unidade Militar, de sorte que, tal como no caso em exame, evidencia-se o elemento subjetivo do tipo penal em comento na medida em que identificada a vontade livre e consciente do militar de ausentar-se, além do prazo previsto em lei, da unidade onde serve ou do local onde deve permanecer na prestação do serviço militar.



    É cediço que o Princípio da Individualização da Pena permite que o Julgador, dentro dos limites abstratamente cominados pelo legislador, fixe a reprimenda objetivando a prevenção e a repressão do crime perpetrado, conferindo-lhe, pois, certo grau de discricionariedade em todas as fases da dosimetria.



    Nesse contexto, apenas se todas as circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal Militar forem favoráveis tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador.



    O Colegiado Julgador incorreu em equívoco ao compensar a agravante contida no preceito secundário da pena cominada para o delito de deserção com o reconhecimento da semi-imputabilidade na segunda fase da dosimetria, pois, a toda evidência, a aplicação do parágrafo único do artigo 48 do Código Penal Militar é considerada como causa de diminuição da reprimenda, devendo incidir na terceira fase.



    Recurso defensivo parcialmente provido. Decisão por maioria.



    2) Apelo do Ministério Público Militar:



    A despeito de o Colegiado Julgador de primeiro grau ter fundamentado o decisum vergastado na não recepção da norma inserida na alínea “a” do inciso II do artigo 88 do Código Penal Militar pela Carta Constitucional em vigor, a matéria relativa à vedação da concessão do sursis foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, oportunidade na qual o Plenário daquela Excelsa Corte ratificou a compatibilidade do dispositivo hostilizado com a Carta Magna, afastando quaisquer argumentos tendentes a flexibilizar os Postulados da hierarquia e da disciplina castrenses.



    Apelo ministerial provido. Decisão por maioria.



    (Apelação criminal nº 7000824-12.2021.7.00.0000/RS, ministro Carlos Vuyk de Aquino)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende “a redução da pena ao mínimo legal, observando as operações dos artigos 69 e 48, §único, do CPM, com aplicação da medida de segurança ambulatorial”. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal Militar (Agravo Interno Criminal nº 7000087-67.2025.7.00.0000), constatei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 14/08/2025). 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente